Tribunal: TJPA
Processo: 0829223-43.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0829223-43.2024.8.14.0006

APELANTE: LUAN MOREIRA PRESTES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. VÍTIMA COM DEFICIÊNCIA VISUAL. EMPREGO DE ARMA BRANCA. RECONHECIMENTO DO RÉU. PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES COERENTES E HARMÔNICOS. PROVA SUFICIENTE À CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por LUAN MOREIRA PRESTES contra sentença condenatória proferida em ação penal que lhe impôs pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 13 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, VII, do Código Penal), por subtrair, com uso de faca e mediante grave ameaça, bens pertencentes a uma vítima com deficiência visual, sendo reconhecido e detido no local. A defesa postula a absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para sustentar a condenação do apelante pelo crime de roubo majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação penal exige prova segura da materialidade e da autoria delitivas, cabendo ao Ministério Público o ônus de demonstrá-las, nos termos dos arts. 129, I, da CF/1988 e 156 do CPP.

O princípio do livre convencimento motivado (art. 155 do CPP) autoriza o juiz a valorar as provas produzidas em contraditório judicial, desde que de forma fundamentada e em consonância com o conjunto probatório.

A materialidade do crime resta comprovada por boletim de ocorrência, auto de entrega de bens e relatório final do inquérito, que confirmam a dinâmica dos fatos e a restituição dos objetos subtraídos.

A autoria está demonstrada por meio de depoimentos consistentes da vítima e de policiais militares que flagraram o apelante com a faca utilizada no crime e os bens da vítima, logo após o fato, corroborando-se mutuamente.

A palavra da vítima, pessoa com deficiência visual, é clara, firme e harmônica com os demais elementos de prova, não havendo indício de má-fé ou intenção de incriminar injustamente o réu.

Os depoimentos dos policiais, prestados sob contraditório judicial, têm valor probatório quando coerentes, harmônicos e ausentes indícios de parcialidade, como no caso concreto.

O reconhecimento do réu pela vítima, ainda que realizado inicialmente sem todas as formalidades do art. 226 do CPP, foi confirmado em juízo, o que afasta qualquer nulidade ou prejuízo, conforme orientação do STF e do STJ.

Não há nos autos qualquer elemento que desqualifique as provas colhidas, tampouco se justifica a aplicação do princípio do in dubio pro reo diante da solidez do acervo probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A condenação por roubo majorado pode ser mantida com base em prova testemunhal firme, especialmente quando os depoimentos da vítima e de policiais militares são coerentes entre si e corroborados por outros elementos dos autos.

O reconhecimento do réu pela vítima, ainda que sem as formalidades do art. 226 do CPP na fase inquisitorial, é válido quando ratificado em juízo e sustentado por provas harmônicas.

A negativa de autoria não se sustenta quando refutada por conjunto probatório robusto, colhido sob contraditório, não sendo aplicável o princípio do in dubio pro reo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; art. 129, I; CPP, arts. 155, 156 e 226; CP, art. 157, §2º, VII.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, HC 227629/SP, rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 26.06.2023.
STJ, AgRg no AREsp n. 2.408.638/PA, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.11.2023.
STJ, AgRg no REsp n. 2.104.223/RJ, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.03.2024.
TJ-RS, ACR 70042630582, rel. Des. José Conrado Kurtz de Souza, j. 25.08.2011.
TJPR, Ap. Crim. nº 621536-7, rel. Des. Miguel Pessoa, j. 18.03.2010.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por LUAN MOREIRA PRESTES contra sentença proferida nos autos da ação penal que o condenou à pena
de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, inciso VII, do Código Penal Brasileiro.

O Ministério Público ofereceu denúncia imputando ao réu a subtração, mediante grave ameaça exercida com o uso de faca, de um aparelho celular
Samsung
, um vale digital e um cartão bancário, pertencentes a uma vítima com deficiência visual, fato ocorrido em 28 de dezembro de 2024, por volta das 9h, configurando o delito de roubo majorado.

Durante a instrução foram ouvidas a vítima e testemunha de acusação, além do interrogatório do réu. Concluída a fase probatória, as partes apresentaram memoriais escritos.

Prolatada sentença, o juízo de origem reconhece a autoria e a materialidade delitivas, acolhendo integralmente os termos da denúncia para condenar o réu, nos moldes já referidos.

Irresignado, o apelante sustenta, em suas razões, a ausência de provas suficientes à condenação, postulando sua absolvição com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal Brasileiro, invocando o Princípio do
in dubio pro reo
.

Em contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau rebate os argumentos defensivos, afirmando que a prova dos autos demonstra de forma segura a autoria e a materialidade do delito, pugnando pela manutenção da sentença condenatória.

Em parecer o
Parquet
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão do feito em pauta de plenário virtual.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

VOTO

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito Recursal

1.

Da Manutenção da Sentença de absolvição e ausência de provas.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que foi condenado sem provas, as quais, segundo a defesa, não comprovariam a autoria nem a materialidade do delito. Todavia, essa alegação não encontra respaldo nos autos, pois a instrução processual produziu provas suficientes para demonstrar de forma segura a prática criminosa.

De pronto, cumpre destacar que o sistema acusatório adotado pela
Constituição Federal de 1988, em seu art. 129, I,
atribui ao Ministério Público a titularidade exclusiva da ação penal pública, impondo-lhe, por conseguinte, o ônus de comprovar, de forma cabal, a materialidade e a autoria do delito.

Tal encargo encontra respaldo no
art. 156 do Código de Processo Penal
, segundo o qual “a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”.

O art. 155 do CPPB
é categórico ao dispor que “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”.

Aplica-se na prática forense o referido artigo em conjunto ao princípio do
livre convencimento motivado
, também chamado pela doutrina de sistema da persuasão racional, pelo qual a prova deve ser valorada em seu conjunto, sem hierarquia pré-fixada entre os meios probatórios.

No mesmo sentido, Renato Brasileiro de Lima ressalta que:

(...)o ônus da prova incumbe à acusação, que deve demonstrar a culpabilidade além de qualquer dúvida razoável, não cabendo ao réu comprovar sua inocência” (Manual de Processo Penal, 6ª ed., Juspodivm, 2018).

Portanto, imprescindível destacar que na análise probatória realizada diante dos fatos e fundamentos dos autos, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que na busca pela verdade real as provas devem ser valoradas a partir de seu conjunto para devida ponderação entre elas.

Importante frisar, ainda, validade da condenação fundada em prova testemunhal, inclusive dos policiais, e na palavra da vítima, pois desde que harmônicas com as demais provas colhidas ao longo da instrução processual, podem dar margem à condenação. Nessa esteira, esta assente a jurisprudência pátria:

“PENAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIRMADAS. PALAVRA COERENTE DA VÍTIMA. VALIDADE. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REDIMENSIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA.
Sendo a palavra da vítima coerente, ademais de corroborada pelo reconhecimento dos recorrentes em audiência, é de ser mantido o édito condenatório, pois que inexiste qualquer notícia de que ela estivesse com espírito de emulação em desfavor dos réus
. Precedentes jurisprudenciais atestando a validade da condenação com base na palavra da vítima. POR MAIORIA, vai mantido o apenamento aplicado. (TJ-RS - ACR: 70042630582 RS, Relator: José Conrado Kurtz de Souza, Data de Julgamento: 25/08/2011, Sétima Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/09/2011).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. VALOR PROBANTE. OFENSA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS SUBMETIDOS AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. No que concerne à pretensão absolutória, extrai-se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem concluiu, com amparo em farto acervo de fatos e provas constante dos autos, notadamente diante do auto de apreensão, do auto de constatação provisória de substância entorpecente, do boletim unificado, do laudo definitivo de exame em substância, da prisão do recorrente em flagrante delito, em local conhecido como ponto de intenso comércio de drogas, dos depoimentos dos policiais, tanto na fase inquisitiva quanto na judicial, e a partir da ponderação das circunstâncias do delito - apreensão de 32, 20 gramas de cocaína (e-STJ fl. 217) -, que a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas ficaram suficientemente demonstradas. 2. Nesse contexto, inviável, no caso em tela, entender de modo diverso, dada a necessidade de reexame de elementos fáticoprobatórios, vedado nesta via recursal. Incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ. 3. Ademais, conforme asseverado pelas instâncias ordinárias, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial, circunstância que afasta a alegada violação do art. 155, do CPP. 4.
Outrossim, é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido
. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.408.638/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 27/11/2023.)

Destaca-se que nos crimes de roubo quando existe o reconhecimento do recorrente, efetuado pelo ofendido perante autoridade policial, não merece ser desvalorado. Neste diapasão, impende registrar que quando ocorre a não observância das formalidades previstas no
art. 226, do CPPB isso
implica em mera irregularidade, não invalidando o ato, tampouco afetando seu poder de convencimento, mormente quando for renovado de forma pessoal em juízo. O entendimento do Supremo Tribunal Federal não é o de que o referido procedimento é vinculante, gerando nulidade e consequente absolvição dos réus caso inobservado, sendo simplesmente recomendável conforme jurisprudência
in verbis
:

Ementa: Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Roubo majorado e extorsão. Condenação transitada em julgado. Reconhecimento pessoal. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita ( HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” ( HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 3
. O entendimento desta Corte é no sentido de que “o art. 226 do Código de Processo Penal não exige, mas recomenda a colocação de outras pessoas junto ao acusado, devendo tal procedimento ser observado sempre que possível
” ( RHC 125.026-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber). 4. Agravo regimental desprovido. (
STF
- HC: 227629 SP, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 26/06/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-06-2023 PUBLIC 28-06-2023). Grifamos.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECUSO ESPECIAL. ROUBO AOS CORREIOS. AUTORIA DELITIVA. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa." 2.
In casu, o Tribunal Regional assentou que as provas dos autos permitem se chegar à conclusão de que o recorrente é um dos autores do crime de roubo, apontando, para tanto, não apenas o reconhecimento realizado pela vítima na fase inquisitiva e ratificado na fase judicial, mas a prévia descrição pela vítima das características físicas do recorrente e da dinâmica dos fatos, deixando induvidosa a autoria delitiva, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da
alteração jurisprudencial, o HC n. 598.886/SC, da relatoria do e. Ministro

ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ. 3. A reversão das premissas fáticas das instâncias ordinárias a fim de desconstituir a autoria delitiva, depende de reexame de fatos e provas, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (
STJ,
AgRg no REsp n. 2.104.223/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024.)

(TJPR-027520) APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. USO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INADMISSIBILIDADE. FRAGILIDADE NO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PROVAS SEGURAS COERENTES E HARMÔNICAS. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO. CRIME CONTINUADO. REDUÇÃO DO PERCENTUAL IMPOSTO. EXTENSÃO, DE OFÍCIO, AOS CORRÉUS, POR FORÇA DO ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MANUTENÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO 2: PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, OS DEMAIS RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Restando amplamente demonstradas a autoria e a materialidade delitiva, a condenação é medida que se impõe. "(...)
O reconhecimento realizado na delegacia não está adstrito às formalidades legais previstas em o artigo 226 do CPP e é prova apta a formar o convencimento do magistrado, desde que corroborado por outros elementos probantes
(...)". TJPR., Ap. Crim. nº 621536-7, 4ª C. Cr., Rel. Des. Miguel Pessoa, j. em 18.03.2010) (Apelação Crime nº 0482057-9, 5ª Câmara Criminal do TJPR, Rel. Maria José de Toledo Marcondes Teixeira. j. 01.07.2010, unânime, DJe 15.07.2010). (g.n.)

Assim, diante da presença de provas firmes e indene de dúvidas, não é o caso de aplicar-se o princípio constitucional da presunção de inocência (
art. 5º, LVII, da CF)
ou princípio processual do
in dubio pro reo,
de forma indiscriminada como se propõe o apelante.

A controvérsia cinge-se à suficiência e confiabilidade do acervo probatório reunido nos autos para sustentar a condenação do apelante pela prática de roubo majorado, nos termos do artigo 157, §2º, inciso VII, do Código Penal Brasileiro.

A materialidade do delito revela-se plenamente demonstrada por meio do Boletim de Ocorrência Policial (ID 28038232, pág. 04), do Auto de Entrega dos bens subtraídos (ID 28038232, pág. 21), bem como do Relatório Final do Inquérito Policial (ID 28038232, pág. 37 a ID 28038240, pág. 01), os quais evidenciam a dinâmica delitiva e a apreensão dos objetos da vítima, restituídos após a intervenção policial.

A autoria resta corroborada de modo firme e coeso, especialmente a partir dos depoimentos colhidos em juízo. A vítima MACILENE MONTEIRO CORRÊA, pessoa com deficiência visual, narra que, ao tentar embarcar em transporte coletivo, foi surpreendida pelo agressor que, após golpeá-la com socos nas costas e no rosto, tentou subtrair sua bolsa. A intervenção de populares impediu o sucesso da empreitada criminosa, culminando com a contenção do agente, posteriormente localizado no interior do ônibus. A vítima sofreu lesões em decorrência da agressão e reconheceu o réu como autor do fato.

Os policiais militares EDUARDO ARAÚJO ANDRADE e VÍTOR HUGO DUARTE, em depoimentos firmes e harmônicos, detalham a atuação da guarnição na resposta à ocorrência. EDUARDO relata que, ao chegarem ao local, encontraram o réu escondido, portando uma faca e com os pertences da vítima, os quais foram restituídos. Já VÍTOR confirma que o denunciado foi contido por populares após tentativa de subtração da bolsa de uma mulher com deficiência visual. A faca utilizada foi encontrada em sua posse durante a revista pessoal. Ambos os depoimentos foram prestados de modo coerente, em juízo, e guardam plena correspondência com os demais elementos dos autos.

A alegação defensiva de negativa de autoria e insuficiência de provas não se sustenta diante da firmeza dos relatos colhidos sob contraditório. A vítima descreve com clareza o ocorrido, apontando de forma segura o réu como autor das agressões e da tentativa de subtração. Os policiais, em seus relatos, apenas confirmam a versão apresentada, descrevendo a prisão em flagrante e a apreensão dos objetos. Inexiste qualquer elemento nos autos que desabone a conduta funcional ou pessoal das testemunhas policiais, que, como servidores públicos, gozam de presunção relativa de veracidade até prova em contrário, inexistente neste caso.

É juridicamente inadmissível desconsiderar tais testemunhos unicamente em razão da função pública exercida, sobretudo quando prestados de maneira coerente, harmônica e convergente com os demais elementos de prova. Não se trata de mera presunção de veracidade, mas de credibilidade construída a partir do confronto dialético e da consistência interna dos depoimentos.

O conjunto probatório revela-se robusto, suficiente e harmônico, autorizando a manutenção da condenação. A tese defensiva, por conseguinte, não encontra respaldo, mostrando-se incapaz de infirmar os fundamentos da decisão de primeiro grau, devidamente motivada nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal Brasileiro.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

Belém, 05/12/2025